Tribunal: TJSP
Processo: 1500053-62.2019.8.26.0123
Classe: Apelação Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Vias de fato e descumprimento de medida protetiva – Violência doméstica - Conjunto probatório desfavorável ao agente – Declarações coerentes prestadas por vítima corroboradas por testemunha – Suficiência à aferição da autoria e do dolo
Nos crimes cometidos com violência doméstica, muitas vezes praticados na clandestinidade, a palavra da ofendida, se coerente e em harmonia com outros elementos

Ementa:
Vias de fato e descumprimento de medida protetiva – Violência doméstica - Conjunto probatório desfavorável ao agente – Declarações coerentes prestadas por vítima corroboradas por testemunha – Suficiência à aferição da autoria e do dolo
Nos crimes cometidos com violência doméstica, muitas vezes praticados na clandestinidade, a palavra da ofendida, se coerente e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, assume especial importância, tanto para confirmar a sua autoria quanto o dolo.
Eventual desobediência a medida protetiva judicial que vise a salvaguardar a vítima de violência doméstica pode acarretar, pois, tanto a decretação da prisão processual do ofensor, como sua persecução penal pela realização do tipo penal concernente ao crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei n. 13.641/2018).

Pena – Condenação de reincidente por crime punido com detenção – Regime prisional semiaberto para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de condenação de reincidente por crime punido com detenção, a opção pelo regime semiaberto mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se o quantum da pena e o disposto no art. 33, caput, do CP.

Pena – Detração – Cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade – Art. 387, § 2o, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 12.736/12 – Fixação a ser efetuada ponderando-se conjuntamente o quantum da pena aplicada com as condições subjetivas previstas nos arts. 33, § 3o e 59 do CP – Entendimento
O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2o, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3o, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal.
A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.